Tribunal: TJES
Processo: 0000285-89.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-89.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA CENTRAIS ELETRICAS SA e outros

APELADO: EDISSE DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, para adequar a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer — fixando-a em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 — e para determinar que os honorários advocatícios tenham como base de cálculo o proveito econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar expressamente o cumprimento da obrigação de fazer, afastando a incidência da multa cominatória; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que fixou o valor da astreinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de acolhimento das alegações da parte não configura omissão, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo necessário que ponto relevante e essencial tenha sido efetivamente omitido.
5. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relativos à fixação da multa cominatória, não sendo os embargos de declaração meio para rediscussão do mérito da decisão, especialmente quanto ao valor fixado a título de astreintes, cuja razoabilidade e proporcionalidade já foram examinadas pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de acolhimento de argumentos não caracteriza omissão quando o ponto controvertido foi devidamente enfrentado na decisão.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000285-89.2019.8.08.0046

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
: EDISSE DE SOUZA OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. num. 11832937) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para limitar a multa cominatória e fixar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não declarar expressamente a inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, o que impediria eventual exigência de pagamento da multa fixada. Argumenta, ainda, que o valor limite da multa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) seria desarrazoado e desproporcional.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Ao tratar especificamente do vício de omissão, o Col STJ preconiza que “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

No caso, observo que o v. Acórdão analisou detidamente as razões ventiladas pela parte embargante em seu recurso, especificamente no tópico III.b da apelação, no qual pugnou pela
“redução da aplicação do valor da multa pelo eventual descumprimento de astreintes, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento imotivado do Apelado”
.

Sobre tal ponto, vejamos o consignado pelo v. Acórdão (id. num. 11399451):

Em relação à multa por descumprimento fixada no
decisum
,
entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque, o MM. Juízo
a quo
arbitrou a
astreinte
em R$20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento, sem delimitação de período e limite máximo. Assim, considerando a necessidade de manter a razoabilidade e proporcionalidade da multa por descumprimento, adequo a medida para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Registre-se que o eventual cumprimento da medida naturalmente não ensejará na execução da multa, o que se verificará oportunamente em liquidação do processo.

Ademais, como visto acima, o Colegiado concluiu por ajustar a multa a patamar e limitação que entendeu razoável e proporcional, não sendo os aclaratórios meios de se questionar o mérito do provimento do recurso ora embargado.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões